Tribunal: TJDFT
Processo: 0723695-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDA PROTETIVA DE URGÉNCIA. SITUAÇÃO DE RISCO. PERMANÊNCIA. DEFERIMENTO POSSÍVEL.
1. Expirado o prazo fixado para vigência da medida protetiva de urgência anteriormente, possível imposição de nova medida se constatado que persiste risco à vítima, como no caso analisado, em que a ação penal ainda está em curso e há notícia de descumprimento da decisão anterior.
2. Reclamação Criminal julgada procedente.